Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por EMF3 CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA em face da r. sentença constante do ID 17408111, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, extinguiu a Execução proposta em desfavor de RENATA CRISTINA PEREIRA AFONSO e CASCAIS EDITORA EIRELI – ME, tendo em vista a falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e a perda do interesse processual, ante a celebração de acordo pelas partes litigantes. Após a interposição do recurso, a exequente/apelante informou que houve cumprimento do acordo firmado pelas partes e postulou a extinção do processo, .com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil (ID 20119881). É o relatório. Decido. No caso em apreço, em virtude do cumprimento do acordo firmado pelas partes, houve perda do interesse recursal da empresa exequente, quanto à extinção do processo sem resolução do mérito. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora